Tribunal: TJMT
Processo: 1006420-25.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL No 1006420-25.2017.8.11.0002
APELANTE: ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA
APELADO: TIM CELULAR S.A.
APELANTE: TIM CELULAR S.A.
APELADO: ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pela TIM CELULAR S.A e por ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pelo segundo recorrente em face da primeira, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 396,74 (trezentos e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos), referente ao contrato no GSM0111116903034, e condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da autor, a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso.
E ainda, condenou a demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.
A requerida TIM CELULAR S.A. sustenta em seu recurso que não praticou nenhum ato ilícito, uma vez que a parte autora firmou contratos e aderiu os planos de telefonia fornecidos pela requerida, sendo que o fato de usufruir dos serviços e não quitar a fatura é que ensejou a negativação do seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito.
Alega a inexistência de dano moral a ser indenizado bem como insurge-se quanto ao valor indenizatório fixado, requerendo a sua redução.
Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.
Contrarrazões pelo desprovimento (ID 45261971).
Por sua vez, o autor ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA recorre quanto ao valor da indenização por danos morais, alegando que não foi observado o caráter pedagógico, devendo ser majorada, bem como quanto ao valor dos honorários advocatícios, fixados em valor que não remunera os trabalhos do profissional.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Ao apresentar contrarrazões (ID 45261977) ao recurso do autor, a requerida refutou os argumentos alegando ainda a incidência da Súmula 385 do STJ e requerendo, ao final, o desprovimento do apelo.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da petição inicial (ID 45256984) que parte autora teve seu nome inserido nos Órgãos de Proteção ao Crédito pela requerida em razão de suposta dívida, vencida em 25/02/2015, vinculada ao contrato de telefonia no. GSM0111116903034, no valor de R$ 396,74 (trezentos e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos).
Segundo o demandante, já possuiu relação comercial com a requerida, contudo, cumpriu todas as suas obrigações, desconhecendo o contrato relativo ao débito que ensejou a restrição do seu nome.
Pois bem.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
É cediço que a prestação de serviço de telefonia configura relação de consumo, porquanto preenche os requisitos do artigo 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).
In casu, a requerida apoia-se na tese de que não praticou nenhum ato ilícito, não havendo, portanto, dever de reparação de danos. De outro lado, o autor aduz que nunca contratou ou utilizou o serviço de telefonia do contrato que ensejou a restrição do seu nome, a qual é indevida.
Em análise dos autos, verifica-se que foi juntado pela requerida Termo de Adesão e contratação da linha (65) 8167-1818 - por meio do contrato no 70902699 (ID 45256993) e (65) 8163-8500, através do contrato no 70803299 (ID 45256992), ambos firmados em março de 2013.
Além disso, a demandada juntou aos autos Termo de Adesão de plano “Superdesconto TIM Pós”, firmado em julho de 2014, referente à linha (65) 8127-1245 - contrato 74426911 (ID 45256994); cópia de fatura referente à linha (65) 8163-8500, no valor de R$1.969,74, com vencimento para 25.06.2014 (ID 45256994); e outro Termo de Adesão de franquia mensal referente a contratação da linha (65) 8130-6644, firmado em dezembro de 2014, sem qualquer número de contrato (ID 45256995).
Contudo, nenhum dos documentos trazidos referem-se ao contrato cujo débito ensejou a restrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito (contrato GSM0111116903034), conforme se denota do ID 45256986.
Assim, tem-se que a requerida não comprovou a contratação de serviço registrado pelo número de contrato citado na negativação, tampouco a existência do débito no valor mencionado no extrato do SPC.
Nesse particular, insta salientar que o fato de a demandada juntar cópia dos documentos pessoais do autor e diversos contratos firmados entre as partes não comprova a legitimidade da negativação, pois o próprio autor afirma que já possuiu relação comercial com a empresa de telefonia requerida.
Portanto, não comprovado pela demandada a pactuação pelo autor do contrato objeto de negativação, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, escorreita a sentença que acolheu a tese de que o débito é indevido.
Por outro lado, é incontroversa a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção de crédito, em virtude de suposto débito relativo à prestação de serviços de telefonia (contrato GSM 0111116903034), consoante se denota do ID 45256986.
Portanto, não há dúvida acerca do defeito na prestação dos serviços por parte da requerida, visto que, no momento da contratação, não tomou os cuidados necessários para evitar a fraude, não havendo falar-se em exclusão de sua responsabilidade.
Em relação à alegação de que a parte autora já possuía inscrições anteriores junto aos órgãos de proteção ao crédito, verifica-se que não restou demonstrado pela requerida, motivo pelo qual não há falar na aplicação da Súmula 385 do STJ.
No tocante ao dano moral, imperioso destacar que a inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas. Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.
Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. [...]
2. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. [...].” (STJ – REsp 1715545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018) g.n.
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO. QUANTIA FIXADA QUE NÃO SE REVELA EXORBITANTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.[...].” (STJ – AgRg no AREsp 597.814/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, J. 18/11/2014, DJe 21/11/2014) g.n.
Relativamente ao valor do quantum indenizatório, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.
Nesse contexto, devem ser obedecidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com a adequação entre o dano e o quantum indenizatório, a fim de se ponderar acerca da fixação do valor.
Seguindo as orientações mencionadas e as peculiaridades do caso, é de se concluir que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende às orientações expostas e certamente servirá de reprimenda ao ofensor para coibir atitudes semelhantes, além de satisfazer o sofrimento moral suportado pelo apelante sem ensejar enriquecimento ilícito.
Aliás, impende destacar que tal valor não se encontra dissonante da jurisprudência deste Tribunal, conforme se verifica dos julgados abaixo, em que foi fixado o mesmo valor para situações semelhantes. Vejamos:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – INSCRIÇÃO DE NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a INSCRIÇÃO do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o DANO é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por DANO MORAL deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.” (TJMT – N.U 0005776-38.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019) G.N.
"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBTO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – MONTANTE INDENIZATÓRIO – ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA – ARBITRAMENTO E CITAÇÃO – RECURSO PROVIDO.
1- A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito quando o débito é declarado indevido, gera lesão de ordem moral in re ipsa, eis que restringe certos direitos, impossibilita e/ou dificulta negócios e transações.
2- Para fixar o valor da indenização decorrente de dano moral , deve-se considerar o caráter compensatório para a vítima, punitivo para o agente e pedagógico para a sociedade, levando-se em conta ainda a condição econômica das partes. No caso concreto, o valor de R$ 2.000,00 , atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois repercute no patrimônio do Apelante sem exageros ou excessos, não torna iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem.
3- Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros devem incidir a partir da citação e a correção monetária a partir do acórdão que fixou a indenização (Verbete n.o 362 da Súmula do STJ)." (TJMT - N.U 0006074-98.2011.8.11.0003, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/06/2014, Publicado no DJE 26/06/2014)
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO – MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.” (N.U 1006110-19.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 11/06/2019)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA- ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR – MANUTENÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO “A QUO” – SÚMULA 54 E 362 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada a falha na prestação de serviços pela empresa ré, cuja origem da dívida não foi demonstrada, configura-se a responsabilidade objetiva, surgindo para a empresa o dever de indenizar, devendo, portanto, a sentença ser mantida, inclusive quanto ao seu valor, pois fixado de forma prudente e razoável. Nas relações extracontratuais, os juros devem incidir a partir do evento danoso, segundo a Súmula 54 do STJ, enquanto que a correção monetária figura desde a data do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.” (N.U 0003527-92.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019)
Desta feita, irrepreensível a decisão objurgada também quanto à condenação indenizatório e o valor arbitrado.
Por fim, quanto à verba honorária, fixada em 10% sobre o valor da condenação, melhor sorte socorre ao autor.
Sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC/15, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.
Conforme o artigo 85 CPC/15, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.
Assim, a teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.
Na hipótese dos autos, a verba honorária foi arbitrada em quantia equivalente a 10% (vinte por cento) do valor da condenação, o que resulta em pouco mais de R$ 200,00 (seis mil reais) se levar em consideração o débito declarado inexistente (R$ 396,74), valor demasiadamente irrisório.
Assim, em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atenta à baixa complexidade da causa por se tratar de demanda repetida corriqueiramente e ao tempo despendido no desempenho do serviço, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), já incluídos os recursais. Nesse sentido:
"RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO – QUANTUM MAJORADO - JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL - MODIFICAÇÃO DO TERMO DE INCIDÊNCIA PARA A DATA DA CITAÇÃO - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA TELEFÔNICA DESPROVIDO. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O termo inicial para incidência dos juros de mora, em casos de dano moral por responsabilidade contratual, é a data da citação. A verba honorária , quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade." (TJMT - N.U 0017626-24.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 05/12/2019)
Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, incisos IV e V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso da requerida e dou parcial provimento monocrático ao apelo do autor a fim de reformar em parte a sentença apenas para majorar a verba honorária para R$ 1.000,00 (mil reais), já incluídos os recursais, mantendo, no mais, o julgado singular.
P. I. C.
Cuiabá, 29 de junho de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora